Tribunal: TJMT
Processo: 0012407-93.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012407-93.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio]. veredito absolutório condenatório. nulidade. preliminar rejeitada. novo julgamento não justificado. penas mantidas. recursos desprovidos
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que absolveu o apelado de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e condenou os apelantes homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] a
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, visando a submissão do apelado e dos apelantes a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) violação à garantia de autodefesa pela realização de interrogatório por videoconferência; 2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) maus antecedentes não comprovados
.

III.
Razões de decidir

1.A realização de interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

2.Se os jurados entenderam que o apelado não concorreu para o crime, com base em provas existentes no processo,
apresenta-se injustificável a anulação do veredito absolutório.

3.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

4.As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”.

5.As informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1.

É válida a realização de interrogatório por videoconferência, desde que devidamente fundamentada e respeitados os requisitos legais, não configurando cerceamento de defesa ou nulidade processual.

2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios idôneos que sustentem a tese acolhida pelos jurados.

3. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito descrito na denúncia, mesmo que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

4. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença como agravante genérica é admissível, desde que a outra permaneça como qualificadora da tipificação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o;
CPP, art. 492, I, art. 637.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023; AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; AgRg no HC no 783.764/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024;
TJMT,

HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024; TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 17.12.2019;
Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012407-93.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

HELBERT DE FRANCA SILVA

JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

APELADOS(S): LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0012407-93.2016.8.11.0002), que absolveu LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, do CP - e condenou CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [praticado por grupo de extermínio] a
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
- 121, § 2o, I e IV, e § 6o, do CP - (ID 262903237).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta que a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos em relação ao apelado LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO porque estaria demonstrada sua
“participação direta no crime que vitimou Edcarlos de Oliveira Paiva”
.

Pede o provimento para que LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO seja submetido a novo julgamento (ID 262903248).

CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
suscitam nulidade sob assertiva de que o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
.
No mérito, alegam que:
1)

o julgamento popular seria manifestamente contrário às provas dos autos; 2) não haveria documento apto a comprovar os maus antecedentes.

Pedem o provimento para que sejam a submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 262903752).

Prequestionam o art. 5o e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, todos do CPP, art. 33, §2o e § 3o, art. 59 e art. 61, todos do CP, e art. 8o do Decreto 678/92 - Pacto de San José da Costa Rica (ID 262903752).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] e LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 262903753/ID 262903756).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal - Homicídio qualificado (motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e majorado (grupo de extermínio) - Operação Mercenários - Veredito condenatório - Irresignação do Ministério Público e da Defensoria Pública: Recurso Ministerial: Almeja a cassação do veredicto do apelado Luiz Henrique de Mello Lobo, sob argumento de decisão supostamente contrária às provas dos autos - Inviável - Decisão do Conselho de Sentença se deu com base nas provas produzidas em juízo - Princípio constitucional da soberania dos veredictos - Pelo desprovimento do recurso. Recurso defensivo: Pretendida a absolvição dos apelantes, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos - Inviabilidade - Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório - Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal - Pleito alternativo: Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a fim de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes criminais, ante inexistência de certidão de trânsito em julgado - Impossibilidade - Dados pública que podem ser extraída do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça - Inteligência do Enunciado orientativo no 18 da TCCR/TJMT - Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime - Fundamentação idônea - Discricionariedade judicial devidamente fundamentada - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 282327382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 30.1.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 23.5.2024 (ID 262902948).

Em 14.2.2024, órgão da Defensoria Pública manifestou ciência da
“sessão plenária designada”
(ID 262902952).

Em 17.5.2024, o Juízo singular manteve a “
participação no ato via videoconferência”
nestes termos:

“[...]No caso posto em apreciação, o presente feito e inúmeros outros da chamada ‘Operação Mercenários’ foram incluídos no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Além do mais, a pessoa presa em questão encontra-se custodiada no Estado de São Paulo, integrando o polo passivo de outras demandas similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos, isto é, trata-se de indivíduo de alta periculosidade e por tal questão não se trata de simples deslocamento de pessoa presa, deve haver tal preparação.

Portanto, como se observa, a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. art. 185, § 2o, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.

Diante disso,
INDEFIRO

o pleito de recambiamento do acusado, mantendo a sua participação no ato via videoconferência [...].”
(
Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
ID 262903214)

Infere-se da Ata de Julgamento que os apelantes CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS não compareceram à Sessão Plenária, realizada no dia 23.5.2024. A
“a Defensoria Pública solicitou a presença do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA de forma presencial”
. O Juiz-Presidente assim decidiu:
“não havendo razões fáticas ou jurídicas para alteração da decisão de id 156109999, mantenho o indeferimento. Ademais, foi facultado ao acusado participar da sessão de julgamento por meio de videoconferência, estando ele, inclusive, disponível via videoconferência para ingressar no ato, contudo, a defesa informou que o acusado não queria participar do ato virtualmente”
(ID 262903238).

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes]; as diligências necessária à efetivação de seu recambiamento estão sendo realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042); ele responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Min. Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recabiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edimilson Pires dos Santos, José Francisco Carvalho Pereira, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo torpe, em somatório de esforços comuns, mediante divisão de tarefas e recurso que dificultou a defesa ofendido, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados ao menos 07 (sete) projéteis de 03 (três) armas de fogo, sendo 02 (duas) pistolas de calibre 9 mm e 01 (uma) espingarda calibre 12, em face da vítima Edcarlos de Oliveira Paiva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 52/66, os quais foram a causa eficiente de sua morte.
[...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edimilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Claudiomar Garcia de Carvalho, José Francisco Carvalho Pereira e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, supra qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV, e § 6o, do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/902013 [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça)

Os apelantes/apelado foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá, em razão de Desaforamento (no 29533/2019).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“DO RÉU JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS DO ARE 121, §2°, INCISOS I (TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), C/C 6% TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DA VÍTIMA EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA

1 - (MATERIALIDADE) - No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h4Omin, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necropsia n°. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918- Pág. 67- 81), que foram a causa de sua morte?

2 - (AUTORIA) O acusado Sr. JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para a prática delitiva participando da logística da ação criminosa contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA?

3 - (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS?

4 - (QUALEF1CADORA) O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT?

5 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica?

6- (CAUSA DE AUMENTO) O crime for praticado por grupo de extermínio?

DO RÉU HELBERT DE FRANCA SILVA DO ART. 121, §2o INCISOS I (TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), C/C §6o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DA VÍTIMA EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA

1 - (MATERIALIDADE) - No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h4Omin, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente à casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necropsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918 -Pág. 67- 81), que foram a causa de sua morte?

2 - (AUTORIA) O acusado Sr. HELBERT DE FRANÇA SILVA concorreu para a prática delitiva desferindo tiros contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA?

3 - (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. HELBERT DE FRANÇA SILVA?

4 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT?

5 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica?

6- (CAUSA DE AUMENTO) O crime for praticado por grupo de extermínio?

DO RÉU CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO DO ART. 121, §2°, INCISOS I (TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), C/C §6o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DA VÍTIMA EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA

1 - (MATERIALIDADE) - No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente à casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necropsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918- Pág. 67- 81), que foram a causa de sua morte?

2- (AUTORIA) O acusado Sr. CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática delitiva guardando e fornecendo aos acusados HELBERT e LUIZ HENRIQUE as 03 (três) armas de fogo utilizadas no homicídio da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA?

3 - (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO?

4 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT?

5 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica?

6- (CAUSA DE AUMENTO) O crime for praticado por grupo de extermínio?

DO RÉU LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA DO ART. 121, §2°, INCISOS I (TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), C/C §6o TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM FACE DA VITIMA EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA

1 - (MATERIALIDADE) - No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h4Omin, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente à casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necropsia n°. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918- Pág. 67- 81), que foram a causa de sua morte?

2 - (AUTORIA) O acusado Sr. LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA concorreu para a prática delitiva desferindo tiros contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA?

3 - (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA?

4 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT?

5 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica?

6 - (CAUSA DE AUMENTO) O crime for praticado por grupo de extermínio?”
(ID 262903239)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DO ACUSADO JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

Os jurados, após votação em plenário, decidiram,
por 4x0
, que:

• No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necrópsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918 - Pág. 67 - 81), que foram a causa de sua morte.

Por 4x0
, que:

• O acusado Sr. JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS concorreu para a prática delitiva participando da logística da ação criminosa contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA
.

Por 4x1
, que:

• O acusado Sr. JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS não deveria ser absolvido.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica.

Por 4x0
, que:

• O crime for praticado por grupo de extermínio.

DO ACUSADO HELBERT DE FRANÇA SILVA

Os jurados, após votação em plenário, decidiram,
por 4x0
, que:

• No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necrópsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918 - Pág. 67 - 81), que foram a causa de sua morte.

Por 4x2
, que:

• O acusado Sr. HELBERT DE FRANÇA SILVA concorreu para a prática delitiva desferindo tiros contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA.

Por 4x0
, que:

• O acusado Sr. HELBERT DE FRANÇA SILVA não deveria ser absolvido.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica.

Por 4x0
, que:

• O crime for praticado por grupo de extermínio.

DO ACUSADO CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Os jurados, após votação em plenário, decidiram,
por 4x0
, que:

• No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necrópsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918 - Pág. 67 - 81), que foram a causa de sua morte.

Por 4x0
, que:

• O acusado Sr. CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática delitiva guardando e fornecendo aos acusados HELBERT e LUIZ HENRIQUE as 03 (três) armas de fogo utilizadas no homicídio da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA.

Por 4x0
, que:

• O acusado Sr. CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO não deveria ser absolvido.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do ofendido ser usuário de drogas e suspeito de participar de atos infracionais de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT.

Por 4x0
, que:

• O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que cometido mediante surpresa e superioridade numérica.

Por 4x0
, que:

• O crime for praticado por grupo de extermínio.

DO ACUSADO LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA

Os jurados, após votação em plenário, decidiram,
por 4x0
, que:

• No dia 25 de abril de 2016, por volta das 22h40min, na Rua Itália, Loteamento Joaquim Curvo, em frente a casa de n°. 21, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necrópsia no. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918 - Pág. 67 - 81), que foram a causa de sua morte.

Por 4x2
, que:

• O acusado Sr. LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA não concorreu para a prática delitiva desferindo tiros contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA.

Em face do exposto, considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, para fins de:

-
CONDENAR o réu JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o § 6o, todos do CP, em face da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA;

-
CONDENAR o réu HELBERT DE FRANÇA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o § 6o, todos do CP, em face da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA;

-
CONDENAR o réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o § 6o, todos do CP, em face da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA;

-
ABSOLVER o réu LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, já qualificado nos autos, em relação ao artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o § 6o, todos do CP, em face da vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA.

Passo a dosar a pena aplicada ao réu.

DO ACUSADO JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior (ações penais no. 0033855-31.2018.8.11.0042, no. 0035009-84.2018.8.11.0042 e no. 0010785-76.2016.8.11.0002); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
foi torpe, mas sendo causa qualificadora, não será considerada; as
circunstâncias do delito
não destoam do tipo penal; as
consequências
são próprias da espécie; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por motivo torpe de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), aumento a pena em 1/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato,
fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, contudo presente a causa de aumento disposta no art. 121, §6o, do Código Penal, razão pela qual, aumento da pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva do acusado JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, considerando que a condenação do policial militar decorreu da prática de crimes graves que culminaram em uma pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a perda do cargo público é medida que se impõe, nos termos do art. 91, inciso I, do CP, tanto pela gravidade dos atos praticados quanto pela necessidade de preservação da moralidade e credibilidade das instituições públicas, razão pela qual
DECRETO a perda do cargo público de militar, devendo a medida ser efetivada após o trânsito em julgado.

Tendo em vista que a quantidade da pena, em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime fechado
.

A
detração
constante no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

No caso, é descabida a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.

DO ACUSADO HELBERT DE FRANÇA SILVA

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior (ações penais no. 0033855-31.2018.8.11.0042 e no. 0035009-84.2018.8.11.0042); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
foi torpe, mas sendo causa qualificadora, não será considerada; as
circunstâncias do delito
não destoam do tipo penal; as
consequências
são próprias da espécie; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por motivo torpe de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), aumento a pena em 1/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato,
fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, contudo presente a causa de aumento disposta no art. 121, §6o, do Código Penal, razão pela qual, aumento da pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva do acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, considerando que a condenação do policial militar decorreu da prática de crimes graves que culminaram em uma pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a perda do cargo público é medida que se impõe, nos termos do art. 91, inciso I, do CP, tanto pela gravidade dos atos praticados quanto pela necessidade de preservação da moralidade e credibilidade das instituições públicas, razão pela qual
DECRETO a perda do cargo público de militar, devendo a medida ser efetivada após o trânsito em julgado.

Tendo em vista que a quantidade da pena, em decorrência do disposto pelo art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime fechado
.

A
detração
constante no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

No caso, é descabida a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.

DO ACUSADO CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior (ações penais no. 0012406-11.2016.8.11.0002 e no. 0010810-89.2016.8.11.0002); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
foi torpe, mas sendo causa qualificadora, não será considerada; as
circunstâncias do delito
não destoam do tipo penal; as
consequências
são próprias da espécie; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por motivo torpe de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), aumento a pena em 1/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato,
fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, contudo presente a causa de aumento disposta no art. 121, §6o, do Código Penal, razão pela qual, aumento da pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva do acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
[...].”
(
Guilherme Carlos Kotovicz
, juiz de Direito – ID 262903237)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2016.005786-01 (ID 262902758), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.85872-01 (ID 262902758), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 262902758), fotografias (ID 262902758) e Laudo Pericial no 2.06.2016.22847-01 (ID 262902758), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (ID 262902753/ID 262902759), Ueliton Lopes Rodrigues (ID 262902752), Claudemir Maia Monteiro (ID 262902752), Vagner Dias Chagas (ID 262902752), Jonathan Teodoro de Carvalho (ID 262902753), Fernando Marques Boabaid (ID 262902753), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar (ID 262902753), Diego Santos Rosa (ID 262902753), Jeferson Fátimo da Silva (ID 262902753), José Francisco Carvalho (ID 262902753/ID 262902759), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (ID 262902753), CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, apelante (ID 262902753), Deivison Soares do Amarante, testemunha (ID 262902753), Francisnilson Deivison Carmo Tavares, cunhado do Deivison (ID 262902754), Edervaldo Freire (ID 262902754), Roni José Batista (ID 262902754), Marcos Augusto Ferreira Queiróz (ID 262902754), Luci Mere da Silva, testemunha (ID 262902755), Ednardo de Oliveira Paiva, irmão da vítima (ID 262902756), André Luiz Carlos Santos Galiano da Silva, amigo da vítima (ID 262902757), Laurentino Honorato dos Santos, testemunha (ID 262902757), Maria Isabel da Silva, esposa de José Edmilson (ID 262902759), Adevair Pereira da silva, policial militar/testemunha (ID 262902761), Ricardo do Nascimento Dias, policial militar/testemunha (ID 262902762), Munir Andrade Silva, policial militar/testemunha (ID 262902763).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ednardo de Oliveira Paiva, irmão da vítima
(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Rodrigo Azem Buchidid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834),
Luci Mere da Silva, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834),
Laurentino Honorato dos Santos, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Miguel Caetano dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Alcione Marques das Neves (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Ricardo Dalla-nora, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Rodger Vinicius Bodin da Silva (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), Juliana Chiquito Falhares, delegada de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834),

Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), José Francisco Carvalho Pereira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834),
CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834), e LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, apelado (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834).

Na sessão de julgamento, ouviram-se Ednardo de Oliveira Paiva, irmão da vítima (Mídias – ID 274951866/ID 274951869), Luci Mere da Silva, testemunha (Mídias – ID 274951866/ID 274951869),

Alcione Marques das Neves, testemunha (Mídias – ID 274951866/ID 274951869), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Mídias – ID 274951866/ID 274951869 ), Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Mídias – ID 274951866/ID 274951869), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, apelado (Mídias – ID 274951866/ID 274951869).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 262902752);

- Pierre Biancardidni Junior, perito Oficial Criminal, conclui que:
“a) os estojos EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7, EQ8, EQ9 e EQ10, discriminados na seção4.1, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela arama AFQ2 (Pistola da marca GLOCK, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, ‘ALVO 08’, discriminada na seção 4.5; b) o estojo EQ11 discriminado na seção 4.1, procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ1 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série

127 427, ‘ALVO 8’, discriminada na seção 4.4. c) o estojo EQ12 discriminado na seção 4.2, procede de cartucho de munição que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ3 (espingarda da marca CBC, modelo 586, calibre nominal 12, número de série 01497, ‘ALVO 21’, discriminada na seção 4.6”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22847-01 – ID 262902752);

­
- em diálogos interceptados [índice 14737457 – 24.4.2016 -20h29min] HELBERT fala para JOSÉ EDMILSON ver o
“negócio do Lobo”
, pois estaria sendo cobrado:
“HELBERT: E ai? EDIMILSON: onde que cê tá? HELBERT: cara, tô indo lá na casa da amiga da minha esposa lá, ela operou e a gente tá indo lá. E ai, qual que é a ideia? EDIMILSON: não, tô aqui em casa pô, tô aqui na minha mãe aqui ( ... ) nós conversa. HELBERT: eu tava ligando pra você, tava dando desligado pó. EDIMILSON: esse celular meu da claro meu tá uma porcaria veio. HELBERT: os dois pô, tava desligado, o da vivo também. EDIMILSON: os dois? HELBERT: liguei pó, ahram, liguei um monte de vez. EDIMILSON: vamos combinar certinho pra nós bater um papo depois. HELBERT: não, tranquilo, amanhã a gente tem quevê o negócio lá, o Lobo ligou, o negócio do Lobo lá EDIMILSON: não, de boa! Tá amarrado então. HELBERT: amanhã tô de boa (...) EDIMILSON: amanhã nós conversa então amanhã. Ficou sabendo que fizeram a mudança da minha irmã cara! HELBERT: não, como assim? EDIMILSON: minha irmã pó, do marido daquela moto racha, lá no São Mateus. HELBERT: sim, sei. EDIMILSON: o vizinho dela, cheio de ladrão, fizeram a mudança deles veio, levaram tudo. HELBERT: ela tava viajando? EDIMILSON: não, tava na minha mãe aqui pô. HELBERT: hoje isso? EDIMILSON: é, não, ontem a noite. HELBERT: caraca. EDIMILSON: ela veio aqui na casa na minha mãe, na hora que chegou lá chegaram já tinham feito a mudança deles, cê acredita?! HELBERT: sabem quem que é? EDIMILSON: tudo coisa de primeira veio, tudo trancadinho, arrebentaram tudo lá, mas já sabe quem que é pó HELBERT: sabe né? EDIMILSON: o vizinho. HELBERT: aquele Zé lá EDIMILSON: é ele e aquele outro vizinho do lado HELBERT: beleza, nós vamos conversar depois. EDIMILSON: tá beleza então”
(
ID 262902753/
ID 262902834);

- na sequência, em novo diálogo [índice
14751590
– 25.4.2016 -12h11min] Helbert pergunta se Edimilson irá e ele confirma:
“[...] HELBERT: pois é, e o negócio do Lobo lá, ele quê. EDIMILSON: não, beleza, pode ser, ai a gente combina hoje. Sai daqui a gente vai conversar, combinado? HELBERT: vai lá no Lobo hoje? EDIMILSON: ahrãm, vamo, vamo sim. HELBERT: então vô corrê aqui atrás. EDIMILSON: tá beleza então”
(
ID 262902753/
ID 262902834);

- no dia do homicídio, foram interceptadas novos diálogos entre os denunciados [índice
14745639
– 25.4.2016 – 18h15min], onde fica evidente constatar o início das atividades para as ações criminosas:
“EDIMILSON: e ai? HELBERT: e ai irmão? EDIMILSON: j oia? HELBERT: e ai, bora ou não bora? EDIMILSON: bora, eu tô disponível e ai? Como que vai fazer? Eu vô lá no MÉDICO. HELBERT: já falô com ele? EDIMILSON: não, ainda não, ele tá trabalhando lá. HELBERT: certeza? EDIMILSON: lógico pó, ele folgou, ele, sábado ele trabalhou ele faltou, domingo ele folga e hoje ele trabalha. HELBERT: perai, como que é? Então ele faltou no sábado? EDIMILSON: sábado ele faltou pó, sábado era o dia dele. HELBERT: Ah! Certeza que ele tá lá hoje então? EDIMILSON: quem tá lá é ele, liga pra ele pra você vê, pergunta pra ele, ele tá trabalhando hoje. HELBERT: então bora então, eu vô liga lá. EDIMILSON: O BEIÇO ele vai, ele veio embora, a mulher dele [...] HELBERT: o BEIÇO não vai né?! EDIMILSON: não, beleza. HELBERT: então tá bom”;
[índice
14745649
– 25.4.2016 – 18h16min]
“CLAUDIOMAR: e ai do tô? HELBERT: e ai dotô! CLAUDIOMAR: e ai? HELBERT: tá de serviço? CLAUDIOMAR: tô. HELBERT: beleza, já, já nós cola ai. CLAUDIOMAR: tranquilo, falou. HELBERT: falou, falou”
(
ID 262902753/
ID 262902834);

- em seguida, HELBERT liga para LUIZ HENRIQUE [índice
14745657
-25.4.2016 – 18h17min], o qual demonstra estar preparado e afirma lembrar o local onde CLAUDIOMAR estaria:
“LOBO: e ai comando? HELBERT: e ai irmão, tranquilo? LOBO: bom! HELBERT: e ai, tá pronto? LOBO: tem que tá. HELBERT: então beleza então, daqui mais um pouco eu ligo pro cê ai. LOBO: beleza, beleza. HELBERT: cê lembra onde é aquele lugar lá? LOBO: ahh! HELBERT: lá do doutor, lembra né?! A obra lá. LOBO: Ah, sei, sei, sei. HELBERT: então, ai eu vô liga pro cê, na hora que cê tiver colando lá, eu ligo pro cê, cê desce pra lá LOBO: beleza então, beleza. HELBERT: então falou, valeu. LOBO: falou, falou”
(
ID 262902753/
ID 262902834);

- o diálogo a seguir [índice
14745733
- 25.4.2016 - 18h24min] confirma a informação anterior [índices 14745639 e 14745649] de que CLAUDIOMAR estava de serviço e que HELBERT e EDIMILSON iriam para lá, inclusive, este último já estaria a caminho para ultimarem os preparativos da execução deste crime:
“HELBERT: e ai? EDIMILSON: e ai, falou com ele? HELBERT: já, ele tá lá mesmo. EDIMILSON: não falei pro cê. HELBERT: então, ai desce pra lá pó. EDIMILSON: tá, vô desce pra lá”
(
ID 262902753/
ID 262902834);

- minutos depois [índice 14746279 - 25.4.2016 – 19h13min], foi interceptado novo diálogo entre HELBERT e CLAUDIOMAR, veja-se: “
CLAUDIOMAR: e ai doutor? HELBERT: e ai Doutor? CLAUDIOMAR: E ai? HELBERT: O. . .0 Lobo Lá indo prai, ai quando você vê ele, cê abre pra ele. CIAUDIOMAR: ah, ah, beleza eu vou dar uma saidinha, mas o seu João vai tá aqui. HELBERT: tá. CLAUDIOMAR: fala pra ele encosta aqui e ficar dentro do carro ai. HELBERT: tá indo pra onde pô?! CLAUDIOMAR: Eu só vou aqui mais o... o outro guri, do outro.., do outro serviço pegar uma água pra ele lá, que ele tá sem água lá. HELBERT: Ah, mas não demora não, né?! CLAUDIOMAR: Não, não, é jogo rápido. HELBERT: tá, então tá bom! Falou. CLAUDIOMAR: beleza, falou”
(
ID 262902753/ID 262902834
);

-
Luci Mere da Silva [testemunha presencial] declarou ser esposa da testemunha
Alcione Marques das Neves; estava em casa no momento do homicídio; ouviu os tiros e saiu pela porta da cozinha; uma pessoa atirou em sua direção; teve medo pensando que a mataria; foi professora da vítima; o atirador estava encapuzado;
“via só os olhos”
; quando viu a arma em sua direção correu; tinha muita fumaça;
“ouviu umas duas explosões”
; o Edcarlos foi morto uma semana depois do Mateus; até hoje tem medo;
“ouviu falar”
sobre a lista de pessoas para morrer; as pessoas falavam que tinha um grupo que matava em Várzea Grande; um dia antes o Edcarlos foi em sua lanchonete; o aconselhou a mudar de vida porque tinha conhecimento de que ele estava na lista;
“não viu essa lista”
; ouviu na mídia que as pessoas que estavam foram presas
(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834;
Mídias – ID 274951866/ID 27495186
);

- Ednardo de Oliveira Paiva [irmão da vítima] narrou, em ambas a sfases da persecução penal, ter conversando com a testemunha Alcione Marques das Neves, que lhe informou ter reconhecido a placa do carro utilizado pelos executores no Programa Cadeia Neles, quando passou a reportagem sobre as prisões do grupo; teve conhecimento que o carro utilizado para o assassinato de seu irmão foi um HB20 (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834; Mídias – ID 274951866/ID 27495186);

- Alcione Marques das Neves [testemunha] relatou, perante os jurados, que conhecia a vítima Edcarlos de Oliveira Paiva; no dia do homicídio ele estava em sua lanchonete; estavam conversando quando o convidou para entrar porque estava tarde; enquanto guardava o carro ouviu os tiros e quando saiu já viu; não queria prestar depoimento; conhecia o Mateus que era amigo do Edcarlos; Mateus também foi assassinado no tiro;
“tava nos dois sentado não tava esperando, aí chegou os policial matou ele”;
não lembra quantos disparos; ele caiu na rua; foram muitos disparos; quando acabou os tiros tinha muita fumaça; na hora que deu os tiros eu fechei meu estabelecimento; ele caiu na rua;
“as paredes ficaram quebradas de bala
”;
“não viu ninguém”
; sua esposa e filha ficaram chorando; minha esposa foi professora da vítima; ele era usuário; Mateus também usava entorpecentes; pessoal comentava que havia pessoas juradas de morte,
“inclusive ele”
;
“diz que tinha uma lista correndo”
; não conhece o apelante; visualizou um HB 20 preto; a placa do carro, mas não se recorda

(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834; Mídias - ID 274951866/ID 27495186);

-
Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia]
confirmou, perante os jurados, que os apelantes possui relação estável com o grupo criminoso formado policiais militares e agentes de segurança privada, voltado à prática de homicídios; o amarelinho era o rádio comunicador; no dia da execução os grupo estava interceptado; as armas deram balística positiva para o homicídio da vítima Edcarlos;
“as armas apreendidas deram positivo balística positiva para mais de 50 (cinquenta) locais de crime”
; as armas ficavam guardadas na empresa em que o CLAUDIOMAR trabalhava; parte das armas estavam com o CLAUDIOMAR em uma mochila;

o apelante não possui a característica principal dos integrantes do grupos, que na maioria eram policias e vigilantes; a posição do apelante era de intermediar o grupo, o
“intelectual”
; cada policial ficava responsável por uma parte da investigação; em razão do aumento no número de homicídio a operação teve que ser deflagrada; o apelante
“surge no contexto de atuar na intermediação de um homicídio entre o mandante
”;
“ele atuou no levantamento do local naquele homicídio do Eduardo Beckert”
; não participei da conclusão do caso da vítima Edcarlos;
“a mortandade era frenética”
; haviam pessoas morrendo enquanto trabalhavam (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834; Mídias – ID 274951866/ID 27495186);

- Alana Darlene Cardoso [delegada de Polícia] esclareceu, na fase judicial, ter realizado investigação e confeccionado extenso e detalhado relatório acerca do que foi apurado, sendo que a vítima [Edcarlos de Oliveira Paiva] foi executada pelo grupo criminoso que atuava em Várzea Grande e, no mesmo dia de sua morte, Matheus Gonçalves da Cruz também deveria ser assassinado, porém não foram encontrados juntos e por isso a execução desta última vítima ocorreu em outra data; os áudios demonstraram a efetiva participação de ambos na empreitada criminosa, incluindo o uso do veículo HB20 preto. Destacou, ainda, que os dados de localização das linhas de estação e rádio base (ERD), indicavam a presença dos investigados nas imediações da cena do crime, e que, conforme as escutas, os apelantes estavam monitorando a rotina da vítima antes da execução (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834; Mídias – ID 274951866/ID 27495186);

- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelante] negou a autoria na fase investigativa e em Juízo (
ID 262902753;
Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834);

- HELBERT DE FRANÇA SILVA [apelante]também negou qualquer envolvimento no homicídio na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução (
ID 262902753/ID 262902759;
Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834);

- LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO Lima [apelado] negou a autoria na fase judicial e perante os jurados (Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834; Mídias – ID 274951866/ID 274951869);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelante] negou a autoria, em Juízo, afirmando apenas que as armas lhe teriam sido entregue por
terceira pessoa, a qual seria conhecida por
“Gordo”
(Relatório de Mídias - ID 262902831/ID 262902834).

Dito isso, analisa-se o recurso ministerial em face do apelado LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO por ordem de interposição.

Na sessão plenária, ao responder os quesitos referentes ao apelado LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO, o júri popular reconheceu que “
a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA foi atingida por disparos de arma de fogo, que produziram as lesões descritas no laudo de necropsia n°. 1.9067.1.2016.87941-01 (id 118238918- Pág. 67- 81), que foram a causa de sua morte
” (1o quesito), mas que o apelado não
“concorreu para a prática delitiva desferindo tiros contra a vítima EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA”
(2o Quesito).

Como bem ressaltado pela i. PGJ,
“os julgadores leigos acolheram a versão apresentada por Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, o qual, em plenário, negou a autoria dos disparos efetuados contra Edcarlos de Oliveira Paiva, alegando, inclusive, que não ficou demonstrado sequer que ele esteve presente no local do crime
”, bem como que
“as mensagens trocadas entre o apelado e o acusado Herbert diziam respeito exclusivamente a questões de trabalho, mais precisamente à atuação em serviços de segurança durante as folgas, não evidenciando qualquer indício de sua participação na empreitada criminosa
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 282327382).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, AP NU 0000179-46.2007.8.11.0085, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 17.12.2019)

Nesse contexto, apresenta-se injustificável a anulação do veredito absolutório em favor do apelado LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO.

Passa à pretensão de novo julgamento deduzida pelos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Edcarlos de Oliveira Paiva] foi atingida por disparos de arma de fogo,
que foram
“a causa de sua morte”
(1o Quesitos), bem como que os apelantes concorreram para o crime, sendo
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
“guardando e fornecendo aos acusados HELBERT e LUIZ HENRIQUE as 03 (três) armas de fogo utilizadas no homicídio da vítima
” (2o Quesito), HELBERT DE FRANÇA SILVA
“desferindo tiros contra a vítima”
(2o Quesito), e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
“participando da logística da ação criminosa”
(2o Quesito)
.

A vítima
[
Edcarlos de Oliveira Paiva] foi atingida por 5 (cinco) projéteis, os quais causaram lesões
na cabeça, tórax e abdome [
“FEI Ferida circular, medindo cerca de 3 centímetros no seu maior diâmetro, com bordos invertidos, presença das zonas de contusão e enxugo, além de tatuagem de pólvora circunvizinha (característica de tiro a curta distância) onde se observa saída de parênquima encefálico, localizada na região temporal esquerda, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 1. Este ao penetrar os crânios, fraturou os ossos temporais e parietais ipsilaterais, além do osso frontal, pulverizou pequenas esferas de chumbo, dilacerando o parênquima encefálico e fraturando os ossos da base do crânio, osso parietal e temporal à direita (retiradas diversas esferas de chumbo e enviadas para balística); FE2 Ferida estrelada, com bordos invertidos, localizada na região bucinadora esquerda, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 2, com trajeto inferior superior e direção da esquerda para direita, provocou infiltração hemorrágica da musculatura facial, fratura da mandíbula à esquerda e maxila à direita, ficando alojada na musculatura da região malar à direita (retirado o PAF 2 e enviado para balistica); FE3 Ferida circular, medindo cerca de um centímetro no seu maior diâmetro, com bordos invertidos, presença das zonas de contusão e enxugo, localizada na região dorsal direita, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 3, que ao penetrar no tórax, provocou infiltração hemorrágica da musculatura, laceração no pericárdio e na específica das veias cavas superiores e inferiores, provocou hemotórax volumoso e se dirigiu no sentido superior, da direita para a esquerda e se exteriorizou por meio de ferida circular, com bordas evertidos, medindo cerca de 1,2 centímetros, localizada na região clavicular esquerda (FS3); FE4 Ferida circular, medindo cerca de um centímetro no seu maior diâmetro, com bordos invertidos, presença das zonas de contusão e enxugo, localizada na região infra axilar direita, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 4, que ao penetrar no tórax, provocou infiltração hemorrágica da musculatura, laceração do fígado e se eventualmente no sentido superior, da direita para a esquerda, e se exteriorizou por meio de ferida circular, com bordos evertidos, medindo cerca de 1,2 centímetros, localizada na região mamária esquerda (FS4); FES Ferida circular, medindo cerca de um centímetro no seu maior diâmetro, com bordos invertidos, presença das zonas de contusão e enxugo, localizada na região ilíaca direita, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 5, que ao penetrar no abdome, causou infiltração hemorrágica da musculatura, se possivelmente no sentido superior, da direita para a esquerda e se exteriorizou por meio de ferida circular, com bordos evertidos, medindo cerca de 1 centímetro, localizada na região epigástrica (FS5); FE6 Ferida circular, medindo cerca de 5 milímetros no seu maior diâmetro, com bordos estrelados, localizada na região espondiliana alta, correspondente ao ferimento de entrada provavelmente de uma esfera de chumbo, que não foi localizada devido a inoperância do aparelho de raio X; FE7 Ferida circular, medindo cerca de um centímetro no conjunto maior diâmetro, com bordos invertidos, presença das zonas de contusão e enxugo, localizada no terço médio do braço direito, correspondente ao ferimento de entrada do PAF 7, que se poderia inferiormente e se exteriorizou por meio de ferida circular, com bordos evertidos, medindo cerca de 1 centímetro, localizada também no terço médio/inferior deste braço (FS7”
], provocando o óbito imediato por traumatismo crânioencefálico e exsanguinação (
Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.87941-01).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e
Alana Darlene Cardoso
], na audiência de instrução e na sessão plenária,
no sentido de que HELBERT DE FRANÇA SILVA foi um dos responsáveis pela execução do homicídio de Eduardo Rodrigo Beckert, no dia 25.4.2016, por volta das 22h40min, quando a vítima estava em frente à residência localizada à rua Itália, n° 21, Loteamento Joaquim Curvo, Várzea Grande/MT, oportunidade em que 2 (dois) agentes chegaram ao local, em um veículo Hyundai HB20 sedã, cor preta, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, ao passo que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por guardar, dar manutenção e fornecer as armas de fogo utilizadas na prática do crime, e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS por prestar apoio logístico no planejamento do crime.

Registre-se que as narrativas das autoridades policiais estão corroboradas pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia

[Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dalla-Nora] no Relatório Técnico Final no 119/2016 GIP/CIN/DI-04/18/05/2016 (ID 262902755) e interceptações telefônicas (
PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002
),
de que os apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS tiveram suas respectivas participações no homicídio de
Edcarlos de Oliveira Paiva
.

Além disso, as armas de fogo utilizadas no homicídio da vítima
Edcarlos de Oliveira Paiva
[
pistolas das marcas GLOCK, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500, e HK modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427; espingarda da marca CBC, modelo 586, calibre nominal 12, número de série 01497]
foram apreendidas na posse do apelado/apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (Laudo Pericial no 2.3.2016.22847-01 - ID 262902752).

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelantes no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelado/apelante, na data da sentença [23.5.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [25.4.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Noutro giro, as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU apresentam-se suficientes para demonstrar a existência de maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

A existência de 2 (duas) condenações aptas a configurar os maus antecedentes justifica a fixação da pena-base em 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual preserva-se a pena provisória em
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o), a qual deve ser conservada, assim como a totaliza a pena definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão, considerados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [23.5.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [25.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Desse modo, a pena-base deve ser preservada em 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão
(STJ, AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), motivo pelo qual impõe manter a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não incidem minorantes, ao passo que a incidência da majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o) autoriza a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelado/apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, fixou-se a pena-base 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão, sopesados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [23.5.2024], possuía condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [25.4.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
), a qual configura
maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Consequentemente, impõe-se preservar a pena-base em 14 (catorze) e 3 (três) anos de reclusão (STJ,
AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

Na segunda fase, não há atenuantes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante genérica porque o motivo torpe serviu para qualificar o crime (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), de modo a preservar a pena provisória em
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes. O Juiz-Presidente aplicou a fração mínima de 1/3 (mínima) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS permanece em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025